Tribunal: TJES
Processo: 0000103-40.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-40.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0000103-40.2021.8.08.0012

RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES CARDOSO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CARIACICA e outro

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. BENJAMIN DE AZEVEDO QUARESMA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE CARIACICA. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por REGINALDO RODRIGUES CARDOSO, em face de NILSON SANTOS VITORIA e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, narrando, em suma, a desídia dos requeridos na transferência da cobrança do IPTU, razão pela qual sofreu com cobranças indevidas. De modo que requer a exclusão de dados de cadastro de órgão protetivo de crédito, a transferência da titularidade de imóvel e dos débitos a estes atrelados, bem como a condenação dos requeridos ao adimplemento de indenização, a título de danos morais e materiais.

Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo.

Recurso inominado da parte autora.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Acórdão que deu provimento ao recurso inominado, determinando a volta dos autos ao juízo de origem.

Contestação do Município de Cariacica confessando o cadastro indevido, informando o cancelamento dos débitos, da negativação e desistência das ações de execução fiscal. Sustentou, ainda, a inexistência de danos morais, diante da ausência de prova da violação da dignidade do autor.

Contestação do Réu Nilson Santos Vitoria.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei n'. 13.105/2015).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado sustentando a legitimidade do juízo para apreciação da demanda, bem como requereu a procedência da demanda.

Em contrarrazões o Município de Cariacica sustenta a violação do princípio da dialeticidade, requerendo a inadmissibilidade do recurso. No mérito, requereu a improcedência da demanda.

O Réu Nilson Santos Vitoria apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
inclusive no que tange à observância do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em decisão de ID 10647376 foi concedida a benesse da gratuidade de justiça.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Pois bem, da detida análise dos autos, vislumbro que o juízo de origem decidiu pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, ao entender que o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para apreciar e julgar ação de execução fiscal.

Não obstante o brilhantismo do juízo de origem, entendo que a extinção do feito merece parcial reforma. A presente demanda não se confunde com ação de execução fiscal, tampouco seu objeto guarda relação de prejudicialidade com as ações mencionadas. Com efeito, ainda que se admitissem eventuais reflexos da presente demanda sobre a ação executiva, estas se encontram extintas, afastando-se, por conseguinte, qualquer óbice ao regular prosseguimento do feito.

Por outro lado, em contestação, a Ré juntou aos autos, à fl. 89, documento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças, por meio da Gerência competente, acerca da titularidade do IPTU em questão. No referido documento, a Secretaria reconhece que o autor figura como responsável tributário, mas admite que não há amparo documental que indique a titularidade do autor/recorrente em relação ao imóvel em questão.

Em razão de tais constatações, o Município réu proveu a atualização cadastral, com o cancelamento dos débitos, procedendo as baixas das anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a extinção das ações de execução fiscal em curso.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, verifico, que o autor/recorrente carece de interesse processual quanto as referidas pretensões, considerando a informação prestada em contestação pela Ré, razão pela qual julgo parcialmente extinto o pedido sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, quanto aos pedidos de cancelamento dos débitos, procedendo as baixas das anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a transferência da titularidade do IPTU do imóvel em questão.

Remanescendo, portanto, a pretensão de fixação de indenização por danos morais e materiais.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à parte recorrente, exclusivamente em face do ente público municipal.

De plano, afasto a responsabilidade do particular corréu, uma vez que não se verifica nos autos a existência de nexo de causalidade entre qualquer conduta por ele praticada e o dano noticiado. Ausente prova de sua participação, direta ou indireta, na ocorrência do fato lesivo, não há falar em imputação de responsabilidade civil, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com relação ao Município de Cariacica, consigno que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração da conduta comissiva ou omissiva do agente público, o dano experimentado pelo administrado e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso em exame, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de regularidade do ato administrativo, evidenciando a ocorrência de falha imputável à Administração Pública.

Com efeito, o próprio ente municipal recorrido, em sua peça de contestação, reconhece a irregularidade na vinculação do imóvel à parte recorrente, conforme manifestação da Gerência de Administração de Tributos, a qual admite que tal vinculação foi realizada sem respaldo documental ou justificativa idônea.

Tal confissão, constante da própria defesa apresentada, corrobora a conclusão pela responsabilidade do ente público, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, inexistindo controvérsia fática relevante quanto à ocorrência do ilícito administrativo.

Ademais, restou devidamente comprovado nos autos o efetivo abalo experimentado pela parte recorrente, que apresentou histórico de negativação indevida (fl. 15), sendo o Município de Cariacica o único solicitante da inscrição nos cadastros restritivos de crédito. A inscrição indevida do nome da parte autora configura ofensa a direito da personalidade, superando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral indenizável.

Trata-se, na espécie, de hipótese em que o dano moral prescinde de demonstração concreta do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, presumido a partir da própria conduta ilícita da Administração. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PODER PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37,§ 6º, DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o protesto indevido de título de crédito, por si, é suficiente para a ocorrência de danos morais indenizáveis. Cuida-se, no caso, de dano in re ipsa. (AgRg no REsp 1414645/SC, relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 12/02/15)” (AREsp n. 2.192.896, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2022). 2. “O STJ, no julgamento do Resp. nº 608.918/RS, reconheceu que os danos morais provocados por equívocos em atos administrativos podem ser presumidos. Assim relatou o Ministro José Delgado: "O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia atender ao público". (REsp n. 1.925.464, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 17/03/2021.) 3. É objetiva, com fundamento no artigo 437, § 6º, da CF, a responsabilidade da Fazenda Pública pela prática de ilícito administrativo consistente nos lançamentos, protestos e negativação contra quem nada devia ao Fisco. Precedentes. 4. “Segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo, de sanção e compensação”, devendo a indenização por danos morais ser fixada em valor capaz de atender “aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir os critérios mencionados.” (AREsp n. 1.373.965, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/03/2020.) 5. Recurso desprovido.

(TJES. Apelação Cível. 5011593-02.2021.8.08.0035. Rel. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Segunda Câmara Cível, 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA SPC. DÉBITO DE IPTU INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006859961 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 27/04/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE IPTU/TLP EM NOME DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) Patente, portanto, erro da parte recorrente, ao realizar lançamento indevido de IPTU/TLP em nome do anterior proprietário de imóvel. Assim, comprovados os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao réu o dever de indenizar o recorrido pelos danos causados (CF, Art. 37, § 6º, CF). E. A ilícita ‘negativação’ do nome do autor subsidia, pois, a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do contribuinte (CF, Art. 5º, V e X) - (...). (TJ-DF 07306463920178070016 DF 0730646-39.2017.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 09/05/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Dessa forma, verificada a existência de dano, tenho que a indenização não possui caráter meramente compensatório, mas também finalidade pedagógica e preventiva, deve-se evitar que se converta em fonte de enriquecimento sem causa da vítima, ao tempo em que se assegura reparação proporcional à gravidade do ilícito e à extensão do abalo experimentado.

No caso concreto, o autor permaneceu indevidamente com seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito por período expressivo, em razão de ato administrativo reconhecidamente irregular. Tal circunstância evidencia a relevância da repercussão do ilícito em sua esfera extrapatrimonial.

Levando-se em conta, ainda, o contexto fático-probatório dos autos, especialmente o tempo de permanência na negativação, o grau de reprovabilidade da conduta estatal, e o perfil socioeconômico dos litigantes, entendo razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 927 do Código Civil, c/c art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Da leitura da petição inicial, infere-se que a pretensão da parte autora consiste na restituição de valores supostamente pagos indevidamente a título de IPTU. Contudo, não logrou demonstrar, de forma adequada, o efetivo direito à restituição pleiteada.

Embora alegue não ser o legítimo responsável tributário pelo imóvel em questão, deixou de instruir os autos com documentos indispensáveis à comprovação de sua alegação, como o Registro Geral de Imóveis (RGI), contrato de compra e venda, ou eventual processo administrativo solicitando a desvinculação do imóvel junto à municipalidade.

Conforme consta às fls. 139 (documento digitalizado) do recurso inominado, o recorrente sustenta ter vendido o imóvel ao Sr. Nilson (ora recorrido), mas não apresentou qualquer documentação comprobatória da referida transferência de titularidade.

Tal omissão inviabiliza a aferição, por este Juízo, da condição de proprietário à época dos lançamentos questionados, da data exata da alegada transferência — necessária para a fixação do termo inicial da eventual desoneração tributária — e, por conseguinte, da legitimidade passiva para o recolhimento do IPTU, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional.

Portanto, deixo de acolher a pretensão quanto à repetição do indébito tributário, nos termos do art. 373, I do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, para reformar a sentença e

condenar o Município de Cariacica ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, valor a ser acrescidos de juros legais a partir do evento danoso, e correção monetária a partir da presente data, com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ, mantendo a extinção sem resolução do mérito quanto aos demais pedidos, ante a perda superveniente do interesse de agir. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)